Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante. Alega o agravante não possuir condições financeiras de arcar com as custas e honorários advocatícios do processo, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A parte agravada não apresentou elementos concretos que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de prova concreta para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022.